Tribunal: TJSP
Processo: 2158246-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Inconformismo com ordem de citação pessoal do embargado, bem como com o alegado descumprimento de ordem judicial para o desbloqueio de valores – Embargado já representado no feito originário por patrono diverso daquele que patrocinou seus interesses nos autos originários dos embargos – Questão que perdeu relevância, devendo ser mantida a ordem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Inconformismo com ordem de citação pessoal do embargado, bem como com o alegado descumprimento de ordem judicial para o desbloqueio de valores – Embargado já representado no feito originário por patrono diverso daquele que patrocinou seus interesses nos autos originários dos embargos – Questão que perdeu relevância, devendo ser mantida a ordem de retirada do nome do patrono anterior dos autos do embargos – Ordem de desbloqueio de valores devidamente proferida – Decisão mantida – Recurso desprovido.